Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O SILÂNDA AMARAL DA SILVA, ré (ID 14642074) e HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A., réu (ID 14642077) interpuseram apelações, recorrendo adesivamente os autores ANDRÉ VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA e A.L.M.S. (ID 14642085), contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de: a) indenização por danos emergentes no valor de R$12.500,00 (doze mil quinhentos reais), juros e correção a contar do desembolso; b) compensação por danos morais nos valores de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos dois primeiros autores e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a terceira autora, juros a contar do evento e correção a contar do arbitramento; c) indenização por lucros cessantes no valor de um salário-mínimo por mês aos dois primeiros autores, enquanto a terceira autora estiver sob sua responsabilidade; e d) pensão vitalícia à terceira autora a contar de seus quatorze anos no valor de um salário-mínimo. Fica resolvido o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Um décimo das custas e honorários, no percentual de 10% da diferença entre a condenação das alíneas ‘c’ e ‘d’ e o pedido de pensão encaminhado na inicial, pelos autores. O restante das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelos requeridos. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa” (Sentença – ID 14642058, p. 7). Em razões de apelação, a ré SILÂNDA AMARAL DA SILVA requer concessão de efeito suspensivo ao recurso (Apelação - ID 14642074). Contrarrazões ao recurso da ré SILÂNDIA no ID 14642084 (autores) e ID 14642083 (HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.); ao recurso do HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. no ID 14642084 (autores); e à apelação adesiva dos autores no ID 14642091 (HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.) e ID 14642089 (SILÂNDIA). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento dos recursos – ID 16829747. É o relatório. Decido. Determina o artigo 1.012 do Código de Processo Civil que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo, e enumera as hipóteses em que deverão ser recebidas apenas em seu efeito devolutivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição (sem grifos no original). § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, entre os pedidos dos autores julgados parcialmente procedentes, o juízo de origem condenou os réus ao pagamento de pensão vitalícia à menor A.L.M.S. (co-autora) no valor de um salário-mínimo a contar de seus quatorze anos de idade. Trata-se, pois, da hipótese prevista no inciso II do §1o do art. 1.012 do CPC ("condena a pagar alimentos"), o que enseja o recebimento dos recursos das partes apenas no efeito devolutivo. Ademais, a apelante não trouxe fundamento suficiente a demonstrar nem a probabilidade de provimento da apelação, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação a fim de viabilizar concessão excepcional de efeito suspensivo - art. 1.012, §4o, CPC. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço das apelações da ré SILÂNDIA AMARAL DA SILVA e do réu HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A., bem como do recurso adesivo dos autores, recebendo-os apenas no efeito devolutivo – art. 1.012, §1o, II do CPC. Intimem-se. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora